Tribunal: TJDFT
Processo: 0018408-39.2015.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0018408-39.2015.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS MENDES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO O processo estava com seu curso processual suspenso (ID 15196406) em virtude da similaridade do caso ao assunto tratado nos autos do Recurso Extraordinário Paradigma no 635.659, em que foi reconhecida a repercussão geral da matéria pela Suprema Corte (Tema 506). No recente julgamento do referido recurso paradigma, o Supremo Tribunal Federal publicou a seguinte tese: ““1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 4. Nos termos do § 2o do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; 6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.” Assim, verifica-se que no julgamento do tema 506 -, o Plenário da Suprema Corte, definiu que se presume usuário e não comete infração penal quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40g de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional legisle a respeito. Destacou-se, ainda, que essa presunção é relativa, podendo ser afastada quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia. Já no julgamento do recurso inominado, em momento anterior, a Terceira Turma Recursal proferiu as seguintes ementas: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO 125 DO FONAJE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1.Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição ou omissão eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o Art. 48 da Lei n. 9.099/95. 2.Na espécie, não logrou a parte embargante apontar quaisquer defeitos intrínsecos na decisão colegiada, que restou devida e suficientemente fundamentada. Na verdade, ao manifestar seu inconformismo, revela nítida tentativa de modificar a fundamentação ou o entendimento firmado pelos julgadores, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios. 3.Amatéria afeta à constitucionalidade do art. 28 da Lei no 10.343/2006 foi devidamente examinada no acórdão embargado. Ademais, embora tenha sido reconhecida a repercussão geral no RE 635659, não houve qualquer determinação, pelo Min. Relator, ou mesmo pelo STF, de sobrestamento dos feitos que tratem da matéria afetada, de modo que não há falar-se em suspensão do trâmite processual até o julgamento do extraordinário. 4.Embargos conhecidos e rejeitados.” “JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DESCUMPRIMENTO DE TRANSAÇÃO PENAL. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA OFERECIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONSUMO DE DROGAS. CONDUTA TÍPICA. INTERESSE DO MP. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Incasu, toda a celeuma gravita em torno do prosseguimento da ação penal, decorrente de descumprimento de transação penal, qual seja, o comparecimento ao Serviço de Assessoramento a Magistrados Sobre Usuários de Drogas do TJDFT (SERUQ). O Juízo de origem considerou que, a despeito da ausência de participação do no programa SERUQ, o comparecimento do réu à audiência de advertência resultou na aplicação imediata de uma das penas que poderiam ser aplicadas em caso de condenação. 2. O descumprimento de transação penal homologada acarreta a revogação do benefício com a continuidade da ação penal, não havendo que se falar em aplicação imediata de pena por ter o réu participado de audiência de advertência, haja vista que não compareceu aos eventos agendados do SERUQ (fl. 51). Precedentes[1]. 3. ALei n. 11.343/2006 não descriminalizou a conduta prevista em seu artigo 28 (uso de drogas), mas apenas excluiu das espécies de pena a ele cominadas a privativa de liberdade, definindo-as em seus incisos I, II e III, quais sejam a advertência verbal, a prestação de serviço social ou a imposição de medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo, podendo ainda ser aplicadas a admoestação verbal e a pena de multa, em caso de descumprimento das reprimendas mencionadas. 4. Mister destacar-se, ainda, que inexistente qualquer vedação a que se imponham cumulativamente as penas do artigo 28 da Lei de Drogas, desde de que as circunstâncias judiciais (artigo 59 do Código Penal) assim justifiquem. 5. Dessarte, não havendo que se falar em inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que respeitado o Princípio da Proporcionalidade entre o bem jurídico protegido e as sanções impostas àquele que o desrespeita, resta explícito o interesse do órgão acusador em levar a efeito a persecução penal. 6. Neste sentido já tem decidido esta egrégia Corte de Justiça: "PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE DE DROGAS PARA USO PESSOAL. DESPENALIZAÇÃO. PERSISTÊNCIA DO CARÁTER CRIMINOSO DA CONDUTA TIPIFICADA NA NOVA LEI. RECURSO PROVIDO. O ilícito de porte de entorpecentes para uso pessoal não foi descriminalizado na Lei 11.343/2006, mas apenas substituída a imposição anterior de pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos. A norma penal não tutela apenas a saúde pública e a paz social, haja vista os malefícios causados pela disseminação de droga e seu elevadíssimo custo social para o Estado. Inteligência do artigo 28. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Recurso provido." (RSE 2008.01.1.003945-4, 1a Turma Criminal, Rel. Desembargador GEORGE LOPES LEITE, DJ de 30.06.2009). 7. Tratando-se, assim, a conduta descrita nos autos de fato típico, forçoso é concluir pela existência de interesse do Ministério Público no prosseguimento do feito. 8. Recurso conhecido e provido para afastar a r. decisão, determinando o prosseguimento regular do feito.” Portanto, diante do julgamento do recurso extraordinário paradigma, que dava sustentação à suspensão mencionada, e da publicação da tese, determino a remessa dos autos ao órgão prolator do acórdão recorrido para realização do juízo de retratação, se for o caso, nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC. Brasília, 16 de setembro de 2024. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal